Tribunal: TJDFT
Processo: 0718264-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AUTORA E RÉU. OFENSAS VERBAIS. HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO (R$4.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação indenizatória após episódio de agressão verbal em ambiente de trabalho.
1.1. Sentença. Condenou o réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$4.000,00.
1.2. Recurso do réu. Em preliminar, argui descumprimento da decisão que determinou à autora regularizar a representação processual. No mérito, pretende: (i) a cassação da sentença, por não oportunizar a produção de provas requeridas; ou (ii) a reforma, para julgamento improcedente do pedido de reparação por dano moral, sob alegação de que o comportamento do recorrente deve ser analisado à luz do contexto de descoberta de fraudes na empresa.
1.3. Recurso da autora. Alega que “a acusação pública e injusta de crime contra o patrimônio, proferida em ambiente de trabalho e com ampla audiência de colegas, configura violação gravíssima à honra objetiva e subjetiva da Recorrente.” Aduz que foi chamada de “ladra”, de forma reiterada e em tom agressivo, diante de terceiros, e que a agressividade se concretizou fisicamente com o arremesso de uma cadeira. Pretende a majoração da compensação por danos morais para o valor de R$20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de ausência de representação processual; (ii) o indeferimento de provas; (iii) superada a análise preliminar, se a conduta do réu/recorrente enseja responsabilidade civil extrapatrimonial; e (iv) se a situação vivenciada pela autora/recorrente é passível de majoração da compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de representação processual. Diante da irregularidade, será designado prazo razoável para que seja sanado o vício (CPC, art. 76, caput). Em audiência de conciliação foi concedido o prazo exíguo de 24 horas à autora para juntada de substabelecimento, apresentado após a réplica. No caso, não há óbice à juntada após o prazo, tendo em vista os princípios da Simplicidade e da Informalidade, que regem os Juizados. A irregularidade pode ser sanada a qualquer momento, desde que antes da aplicação das consequências processuais decorrentes da inércia. Precedente: Acórdão 1743482. Preliminar rejeitada.
4. Indeferimento de provas. Na contestação, o recorrente arrolou uma testemunha que presenciou a descoberta do desvio de faturamento, não as ofensas mencionadas, e requereu a juntada de documentos do processo judicial que tramita na Vara de Falências. O recorrente admite que, embora “lamente o tom elevado, ressalta que suas palavras foram uma reação à gravidade das irregularidades descobertas”. Diante de tais considerações, dispensável a prova oral requerida, bem como a juntada de documentos relativos ao processo, que nada acrescentariam à resolução da lide.
5. Dano moral. Resta incontroversa a discussão em ambiente de trabalho entre superior (réu) e subordinada (autora), em que foram direcionadas ofensas verbais à autora após descoberta de desvios de caixa na empresa. Na hipótese, é desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. Dessa forma, diante da ausência de impugnação específica aos fatos narrados, impõe-se a responsabilização do recorrente por causar danos à integridade psíquica da recorrida (Código Civil, art. 186 e 927). Precedente: Acórdão 1756313.
6. Valor fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
7. Utilização do critério bifásico (STJ, REsp no 1.152.541 – RS). Para danos morais advindos de agressão verbal perante terceiros, as Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado a compensação entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00 (Acórdãos 1660906, 1848743). Analisando-se a gravidade e as circunstâncias do caso (acusações em ambiente de trabalho e arremesso de objeto ao chão), tem-se que o valor de R$4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas pelo réu. Autora condenada ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade deferida. Sem honorários, em razão da sucumbência recíproca.
Tese de julgamento: “Somente se admite a modificação do valor do dano moral na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186 e 927; CPC, art. 76, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.152.541 - RS (2009/0157076-0), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 13/9/2011; TJDFT, Acórdão 1743482, RI 0704707-68.2023.8.07.0009, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 14/8/2023; TJDFT, Acórdão 1756313, RI 0752577-25.2022.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 11/9/2023; TJDFT, Acórdão 1660906, RI 0702216-25.2022.8.07.0009, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 6/2/2023.